Tribunal: STF
Processo: HC 83828
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-12-16
Data de publicação: 2003-12-16

Ementa:
EMENTA: I. Prisão preventiva: decretação fundada exclusivamente na
afirmação de "clamor público" causado pelo crime, que - mormente
quando despida de vinculação a fatos concretos - se reputa nula,
conforme jurisprudência do Tribunal.
II. Decisão judicial
(decreto de prisão preventiva): motivação: não é dado às instâncias
de controle da validade da decisão aditar-lhe a motivação para sanar
 a inidoneidade dos fundamentos próprios: precedentes.